Tribunal: TJMT
Processo: 1058386-83.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058386-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GRACIELE CAMARGO DE MIRANDA - CPF: 014.056.901-43 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1058386-83.2024.8.11.0001.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
GRACIELE CAMARGO DE MIRANDA.

Recorrido:
ITAU UNIBANCO S.A.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
08/05/2025.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO DÉBITO DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte autora visando à reforma da decisão singular que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgando improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, com condenação ao pagamento de R$ 92,59, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, além de multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento). A autora alega ilegitimidade do débito e pleiteia indenização por danos morais, além do afastamento da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência e legitimidade do débito atribuído à autora; (ii) determinar se a inscrição nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito; (iii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável; (iv) verificar a configuração da litigância de má-fé e a legalidade da respectiva sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório apresentado pelo recorrido — incluindo selfie da autora, telas sistêmicas e faturas que demonstra a utilização do serviço — comprova a contratação do cartão de crédito e a existência de débito, não impugnados especificamente pela recorrente.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT admite o uso de telas sistêmicas corroboradas por outros elementos como meio hábil para comprovação de relação contratual.

Diante da ausência de provas acerca da quitação ou ilegitimidade da dívida, incumbe à autora o ônus da prova (CPC, art. 373, I), o qual não foi satisfeito.

Verificada a inadimplência, a inscrição do nome da recorrente em órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, afastando a pretensão de indenização por danos morais.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos pela parte autora justifica a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, diante da ausência de comprovação mínima das alegações.

O prequestionamento genérico não obriga o julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos do acórdão sejam suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de telas sistêmicas acompanhadas de demais documentos probatórios é suficiente para comprovar a existência de relação contratual.

A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de dívida legítima configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

A ausência de impugnação específica e de prova da ilegitimidade do débito atrai o ônus probatório da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Comprovada a tentativa de alterar a verdade dos fatos, é devida a aplicação da multa por litigância de má-fé.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes quando os fundamentos adotados forem suficientes à resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 81, 98, § 3º, 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018; Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT

R E L A T Ó R I O

A recorrente visa reformar a decisão monocrática prolatada no ID 267201289, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgando
i
mprocedente
o pedido inicial e
procedente o pedido contraposto
, condenando a parte reclamante ao pagamento da quantia de
R$ 92,59 (noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos)
, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos incidindo do vencimento da obrigação inadimplida.

Ainda, condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, c/c o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Ausência de comprovação da legitimidade do débito;

2.

Ocorrência de danos morais;

3.

Afastamento da multa por litigância de má-fé;

4.

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 267201272, constata-se que a parte autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 92,59 (noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos)
, o qual afirma desconhecer.

A autora informa que realizou cadastro para aquisição de cartão de crédito em uma loja da capital. No entanto, alega que não recebeu, desbloqueou ou utilizou o referido cartão, inexistindo, qualquer ato que pudesse legitimar tal débito.

O demandado, por sua vez, sustenta que o débito decorre do inadimplemento de faturas vinculadas ao cartão de crédito nº 4231** **** **** (ID’s 267201281/267201282 e 267201284/267201285). Ademais,
anexou aos autos
selfie
da autora, telas sistêmicas, além de faturas que demonstram a utilização dos serviços
, as quais não foram impugnadas de forma específica pela reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ainda, verifica-se que a autora realizou compras de forma parcelada com o referido cartão de crédito, conforme demonstram os documentos anexados aos autos (ID 267201285, págs. 7, 20 e 23).

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

No caso em apreço, é incontroverso que a autora contratou o cartão de crédito junto à parte reclamada.

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, o recorrido agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar
em declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ainda que minimamente
; contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMª Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Restando evidenciada a legitimidade do débito discutido nos autos, há que se reconhecer a procedência do pedido contraposto.

Ainda, comprovada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025